Tribunal: CARF
Processo: 10880.658661/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.658661/2012-66
ACÓRDÃO
3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMAIA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO
MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar
alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido
controvertida em momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida,
que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação
de inconformidade, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o
julgamento de mérito do recurso interposto.
COFINS. RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA. CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Sendo comprovado o recolhimento indevido ou a maior a título de COFINS,
através de documentação hábil e idônea, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado,
com
a
consequente
homologação
da declaração de
compensação até o limite do crédito deferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.658661/2012-66
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em
PER/DCOMP 07743.27920.240512.1.3.04-0066, transmitido em 24/05/2012, de
crédito referente a R$ 54.900,00, valor que teria sido recolhido a maior ou
indevidamente em 25/04/2012, a título de Cofins cumulativa, código 2172, valor
do DARF R$ 190.487,85, atinente ao período de apuração 03/2012.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente em 03/01/2013 (fl. 51),
a DERAT-São Paulo-SP, não homologou a compensação declarada, alegando não
restar crédito disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude
de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada em 17/01/2013- AR de fl.53, a Interessada ingressou, em 15/02/2013,
com a manifestação de inconformidade de fls. 02/04, na qual alega que:

Ao analisar a fundamentação do Despacho Decisório percebeu que o crédito
fora vinculado integralmente na DCTF do período de apuração 03/2012. No
entanto não efetuou a retificação da DCTF do mês, reduzindo o valor do débito e
em consequência apontando o saldo a compensar. A retificação foi realizada em
01/02/2013 corrigindo a ficha do débito;

Considerando
que
a
Declaração
de
Compensação
n°
07743.27920.240512.1.3.04-0066 transmitida em 24/05/2012 é consistente e foi
confeccionada nos exatos termos da legislação tributária, serve a presente
manifestação de inconformidade para requerer que seja julgado o despacho
decisório insubsistente e, conseqüentemente arquivado, tudo na forma da
legislação vigente.
É o relatório
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.658661/2012-66
3
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (DRJ),
por meio do Acórdão no 12-111.775, de 06 de novembro de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
A simples retificação da DCTF, mesmo que tivesse sido efetuada antes da ciência
da decisão que não homologara a compensação declarada, não afasta de nenhum
modo o dever de comprovar a origem do crédito alegado na PerDcomp, em
conformidade com a DCTF retificadora, mas que na DCTF original inexistia. O
referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o
procedimento de compensação, alegando direito creditório, também porque, no
caso específico em exame, as declarações contraditórias exigem prova contábil-
fiscal mais robusta para suportar sua alegação.
Frise-se ainda que, no caso em tela, a contribuinte apresentou três DCTFs entre a
original e retificadoras. A original foi entregue em 22/05/2012, antes da
apresentação da Dcomp(24/05/2012) e a primeira DCTF retificadora, com
recepção em 15/08/2012, após entrega da Dcomp, com valor da Cofins a pagar no
valor de R$ 190.487,85. Somente em 01/02/2013, após a emissão (03/01/2013) e
ciência do despacho decisório (17/01/2013), a interessada apresentou uma
segunda DCTF retificadora com o valor da Cofins a pagar de R$ 135.587,85, vide
quadro abaixo:
(...)
Com efeito, a contribuinte, ora inconformada, não comprova a alegação. Não
junta aos autos qualquer documento contábil-fiscal que pudesse corroborar o
direito alegado. Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, a
inconformada, obrigatoriamente, deveria ter instruído sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldassem seu direito, conforme o
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto n ° 70.235, de 1972, a seguir transcritos:
(...)
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não
se desincumbiu, deixando sem amparo factual sua alegação de direito de crédito
contra a Fazenda Nacional.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, juntando documentação comprobatória
do direito creditório pleiteado e alegando, em breve síntese, que:
a) em março de 2012 houve um recolhimento indevido de COFINS no importe de
R$ 54.900,00, na medida em que por um equívoco foi considerada a venda de um
imóvel que efetivamente só veio a acontecer em novembro de 2012,
oportunidade em que os tributos foram integralmente recolhidos;
b) caso não seja reconhecida a integralidade do crédito haverá um nítido
enriquecimento ilícito do Erário, que receberá o tributo duas vezes sobre o
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.658661/2012-66
4
mesmo fato gerador (venda do imóvel apto 302 do edifício situado na Rua
General Rabelo, n. 70, objeto da matrícula 64726 do 2° Ofício de Registro de
Imóveis do Rio de Janeiro);
c) caso não reformada a decisão proferida haverá também nítida violação à
Capacidade Contributiva do contribuinte, o que não se pode admitir.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 08/05/2020, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 14/04/2020 (fl.122). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE COFINS E DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
PLEITEADO
Conforme supra relatado, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o v.
acórdão recorrido considerou que não houve a comprovação do crédito pleiteado, destacando
que:
[...] a contribuinte, ora inconformada, não comprova a alegação. Não junta aos
autos qualquer documento contábil-fiscal que pudesse corroborar o direito
alegado. Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, a
inconformada, obrigatoriamente, deveria ter instruído sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldassem seu direito, conforme o
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto n ° 70.235, de 1972
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente esclarece, inicialmente, que é empresa
privada que possui o objeto de compra e venda de imóveis próprios. Assim, é tributada pelo lucro
presumido e realiza seus lançamentos pelo regime de competência.
Quanto ao direito creditório pleiteado, a recorrente informa que, em 2012, realizou
a venda de dois imóveis.
O primeiro imóvel foi vendido no dia 13 de março de 2012, pelo valor de R$
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), conforme comprovado pela escritura de
compra e venda anexa ao recurso (fls 78/81).
Após, em 26 de novembro de 2012, foi negociado o segundo imóvel, pelo valor de
R$ 1.830.00,00, sendo a ocorrência de tal venda corroborada pela juntada da matrícula do imóvel
com averbação do contrato de compra e venda (fls. 82/89).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.658661/2012-66
5
Neste cenário, a recorrente alega que, em razão da promessa de compra e venda do
segundo imóvel prometer uma antecipação de pagamento para março de 2012, acabou se
equivocando e lançando como faturamento, na competência de março de 2012, o valor da venda
dos dois apartamentos (R$ 4.500.000,00 + R$ 1.830.000,00), mais os aluguéis recebidos no
período, o que gerou o recolhimento de Cofins no valor de R$ 190.487,85.
Tal contabilização restou devidamente demonstrada pela juntada do Balancete
Analítico original relativo ao período de março de 2012 (fls. 94/96), do qual a recorrente destacou
o seguinte excerto:

No mesmo sentido, foi juntado aos autos também o comprovante de arrecadação
da COFINS relativa ao período de apuração de março de 2012, no valor de R$ 190.487,85 (fl. 90).
Assim, considerando que a venda do segundo apartamento, no valor de R$
1.830.000,00, ocorreu apenas em novembro de 2012, nos termos da matrícula anexa aos autos,
entende a recorrente que houve um equívoco no lançamento realizado naquela competência,
gerando um recolhimento de Cofins a maior no mês de março de 2012, no valor de R$ 54.900,00.
Para corroborar o alegado, a recorrente relata que retificou os lançamentos de
março de 2012 para que constasse a título de faturamento naquela competência apenas a venda
do primeiro apartamento, pelo valor de R$ 4.500.000,00, mais os aluguéis recebidos no período,
apresentando, para tanto, o Balancete Analítico retificado (fls. 97/99), do qual destaca o seguinte
excerto:

Ademais, a recorrente informa que a venda relativa ao segundo apartamento foi
adequadamente submetida à tributação quando da efetiva concretização do negócio jurídico.
Neste sentido, a recorrente destaca que, em novembro de 2012, foi declarado um
faturamento de R$ 1.857.733,30, relativo a venda do segundo imóvel e aluguéis recebidos no
período, sendo recolhido o importe de R$ 55.732,80 a título de Cofins.
Para comprovar o alegado, apresenta comprovante de arrecadação da Cofins no
período, no exato valor informado (fl. 92), e o Balancete Analítico de novembro de 2012 (fls.
100/102), do qual destaca o seguinte excerto:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.658661/2012-66
6

Com base nisto, a recorrente pugna pelo provimento integral do Recurso
Voluntário, com a consequente reforma da decisão ora recorrida, para que seja reconhecido o
crédito declarado, haja vista a farta documentação juntada, e então homologada integralmente a
compensação pretendida.
Ainda, destaca que, caso não seja reconhecida a integralidade do crédito, haverá
um nítido enriquecimento ilícito do Erário, que receberá o tributo duas vezes sobre o mesmo fato
gerador, bem como, violação à capacidade contributiva do contribuinte.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é necessário observar que a apresentação de novos argumentos e
documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem
ao princípio da verdade material, quando se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde
que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de argumentos e documentos extemporaneamente juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle de legalidade do ato administrativo, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
Neste sentido, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que “[o] interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, excetuando-se, nos
termos do §2o do referido artigo, apenas “[...] as provas propostas pelos interessados quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Isto porque, nestes casos, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos
débitos a serem compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da
coerência da compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.658661/2012-66
7
do contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal, no
qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação da
sua certeza e liquidez.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Diante disto, considerando que a recorrente juntou documentos pertinentes à
matéria controvertida, dialogando com o v. acórdão recorrido e visando comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação de inconformidade, voto
por conhecer dos argumentos e documentos juntados com o Recurso Voluntário, que passam a
compor o julgamento da presente lide.
Da mesma forma, tendo em vista que restou devidamente comprovado, através de
documentação hábil e idônea, que houve o recolhimento a maior de COFINS na competência de
março de 2012, no valor do crédito declarado pela recorrente, entendo que deve ser reconhecido
o crédito pleiteado, com a consequente homologação da compensação realizada.
Destaque-se que, com a juntada da vasta documentação comprobatória do indébito
alegado – (i) escritura de compra e venda do primeiro imóvel; (ii) matrícula do segundo imóvel
com averbação de promessa de compra e venda, e da efetiva venda; (iii) comprovantes de
Recolhimento de COFINS dos meses de maio e novembro de 2012; (iv) balancetes de março de
2012 original e retificado e balancete de novembro 2012 - , restou devidamente demonstrado e
comprovado o recolhimento a maior de COFINS no período de março de 2012, relativo a
faturamento indevidamente submetido à tributação, por se tratar de venda de imóvel efetivada
apenas em novembro de 2012, quando foi adequadamente submetida à tributação.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.658661/2012-66
8
Diante do exposto, voto por dar integral provimento ao Recurso Voluntário, para o
fim de reconhecer o crédito pleiteado e homologar a DCOMP declarada, tendo em vista a
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 134
DF CARF MF
Original